Tribunal: TJES
Processo: 0000070-76.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Previdenciário; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPCIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. PRAZO PARA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE SE FIXAR O TERMO FINAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
A Lei 8.213/91, exige, para o caso de: (i) aposentadoria por invalidez, incapacidade total e permanente para o trabalho (art. 42); (ii) auxílio-acidente, incapacidade parcial e permanente para o trabalho (art. 86); e auxílio-doença acidentário, incapacidade temporária para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivas (art. 59). E, obviamente, em todas essas situações é necessária a demonstração de nexo de causalidade entre a incapacidade detectada e o exercício da atividade laboral.
2.
Não procede a afirmação do INSS de que seria imprescindível a fixação do termo final do benefício, afinal, “[...] o art. 60, § 8º, da Lei n.º 8.213/91, é claro ao prever que o prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível, o que implica dizer que haverá algumas situações em que a data não poderá ser fixada, não se extraindo dessa conclusão a obrigatoriedade legal de fixação do termo final da prestação concedida na via judicial [...]” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024160343984, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, J 23/03/2021, DJ 11/06/2021).
3
.
As condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, contabilizada a partir do vencimento das respectivas prestações, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, devidos a partir da citação, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000070-76.2019.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: VALDEMIRO FARIA GOMES
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000070-76.2019.8.08.0026
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: VALDEMIRO FARIA GOMES
Advogado do(a) APELADO: JOSE IRINEU DE OLIVEIRA - ES4142

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, contra a sentença de fls. 82/83, que, em sede de “ação ordinária”, proposta por
VALDEMIRO FARIA GOMES
, julgou procedente a pretensão inicial para conceder a este último o benefício de auxílio-doença, cujo valor deverá ser apurado conforme legislação vigente, a partir da data do requerimento administrativo (20.3.2017), até que seja aferida sua capacidade para o trabalho e para a sua vida habitual através de perícia médica realizada pelo INSS, garantida a manutenção do benefício pelo prazo mínimo de 01 (um) ano após o procedimento cirúrgico.

O apelante, por sua vez, em linhas gerais, postula a reforma da sentença proferida para
(i)

ser fixado prazo de duração do benefício
, revogando a condicionante de manutenção do auxílio-doença até um ano após procedimento cirúrgico ainda não marcado, de modo a permitir a cessação após o prazo de cento e vinte dias (art. 60, § 8º e 9º da Lei 8.213/91) e
(ii)
que seja estabelecido o INPC como índice de correção monetária dos atrasados.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade posta.

Conforme lições de Ivan Kertzman
1
, é importante lembrar que o auxílio-doença pode ser de 02 (dois) tipos, quais sejam, ordinário (ou previdenciário), de origem não-ocupacional, ou acidentário, oriundo do exercício de atividade laboral:

“
[...] O auxílio-doença pode ser de dois tipos: a)
Auxílio-doença acidentário – Quando decorrente de acidentes do trabalho e seus equiparados, doença profissional e doença do trabalho
; b) Auxílio-doença ordinário (chamado também de previdenciário) – Em relação aos demais casos, de origem não-ocupacional. [...]”.

A
Lei 8.213/91, exige, para o caso de: (i)
aposentadoria por invalidez
, incapacidade
total e permanente
para o trabalho (art. 42); (ii) auxílio-acidente, incapacidade parcial e permanente para o trabalho (art. 86);
e auxílio-doença acidentário, incapacidade temporária para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59)
. E, obviamente, em todas essas situações é necessária a demonstração de nexo de causalidade entre a incapacidade detectada e o exercício da atividade laboral.

E
nsina a doutrina de Sérgio Pinto Martins que "
o auxílio-doença deve ser um benefício previdenciário de curta duração e renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite.
É um benefício pago em decorrência de incapacidade temporária
. [...]
Cessará o auxílio-doença quando houver recuperação da capacidade do trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez, com a morte do segurado, ou auxílio-acidente de qualquer natureza, desde que nesse caso resulte sequela que implique redução da capacidade funcional
" (Direito da Seguridade Social, 16 ed., São Paulo: Atlas, 2001, p. 329-331).

Assim, a jurisprudência deste Sodalício firmou entendimento de que “
[...] o
art. 59 da Lei n. 8.213/1991 estabelece as condições para a percepção de auxílio-doença, quais sejam: a condição de segurado, o cumprimento da carência e a existência de incapacidade para o exercício do trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
[...]
”
(TJES, Apelação n.º 008150019704, Rel
ª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
,
Terceira Câmara Cível, DJ 3.5.2019).

Portanto, a Lei 8.213/91, exige, para o caso de
auxílio-doença acidentário
,
incapacidade

temporária
para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Pois bem, no caso dos autos, o laudo pericial atesta que o apelado está
incapacitado de forma temporária e total
para o trabalho que habitualmente exercia, e, ainda,
confirma o nexo de causalidade entre a lesão experimentada e a atividade laboral executada
. Transcrevo a seguir os principais trechos da perícia (fls. 72/74) aptos a confirmar essa constatação:

[...] VII – EXAME PERICIAL:

1 –
Histórico da Doença Atual
: Periciando relata que em outubro de 2016, durante o trabalho lesionou o ombro direito ao pegar uma carga pesada, veio sentido dores com piora do quadro em novembro do mesmo ano, procurou o especialista, no qual foi diagnosticado com ruptura de tendões em ombro direito, não conseguindo mais trabalhar desde então.

[...]

4-
Exame Físico Pericial Direcionado
: LOTE, eupneico, normocorado, deambulando sem qualquer dificuldade. AR: MV+ S/RA. AC: Bc2T S/sopro. MMSS: Esquerdo: Sem Alteração.
Direito: pequena perda de amplitude de movimento, força diminuída
, sensibilidade e reflexos preservados. MMII: Sem Alterações.

VIII - DIAGNOSTICO
: T
endinopatia em ombro direito
.

IX CONCLUSAO
:
INCAPACIDADE TOTAL E TEMPOR
Á
RIA.

Nes
te ponto, não se pode ignorar que “
em matéria acidentária, a
prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico
”
(TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024140302035, Rel.
Des.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Terceira Câmara Cível, DJ 31.1.2020).

Dessa forma, tem-se de forma clara que o laudo pericial atesta que o ora apelado sofreu acidente de trabalho e como decorrência experimentou incapacidade temporária e total, decorrente de t
endinopatia em ombro direito
, com a necessidade de submissão a cirurgia,
o que enseja a concessão do benefício de auxílio-doença
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PERDA TEMPORÁRIA DA CAPACIDADE LABORATIVA EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. 1. -
Constatado que em decorrência de acidente de trabalho
o segurado teve sua capacidade laboral temporariamente perdida
é devido o auxílio-doença acidentário
. 2. - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22-02-2018, DJe 02-03-2018). 3. - Recurso desprovido. Sentença mantida em reexame necessário

(TJES, ACi nº 024140171802, Rel. Des.
DAIR JOSÉ BREGUNCE

DE OLIVEIRA
, Segunda Câmara Cível, DJ 12.3.2021 – destaquei).

Não por outro motivo que o juízo “a quo” reconheceu o direito ao benefício de auxílio-doença acidentário, ao destacar que o apelado “
possui CTPS assinada desde 02 de fevereiro de 2015, não tendo sido registrada eventual saída, o que evidencia a manutenção do vínculo empregatício
” e que “
apesar do instituto requerido não ter reconhecido, administrativamente, a qualidade de segurado do autor, é certo que a mesma se encontra presente, pois as anotações constantes na CTPS comprovam, para todos os efeitos, o tempo de contribuição, a filiação a Previdência Social e o vínculo empregatício
” – (fl. 82).

E concluiu:

Da mesma forma, considerando a data de filiação ao RGPS, qual seja, 02 de fevereiro de 2015, presente o período de carência de 12 (doze) meses.

Portanto,
comprovado o preenchimento dos requisitos necessários a concessão do benefício de auxílio-doença
[...].

Quanto a data de início do benefício, tendo em vista que o perito médico declarou que o autor se encontra incapacitado desde 10/01/2017 (f. 75, quesito 9), deverá o auxílio-doença ser pago a partir de 20/03/2017, data do requerimento administrativo (f. 19).

[...]

Por fim, quanto ao período em que deverá o demandante ficar em gozo do mencionado benefício, verifico que o expert informou o período de aproximadamente 01 (um) ano como duração da incapacidade após o procedimento cirúrgico. Portanto,
deverá o INSS manter ativo o benefício de auxílio-doença pelo tempo mencionado, sendo proibida a cessação sem prévia perícia médica
.

É, principalmente quanto a este último ponto, que reside a irresignação do recorrente ao assentar a necessidade de fixação de um prazo peremptório de duração do benefício.

Quanto a este ponto, desde logo destaco, que este eg. Tribunal Estadual já possui posição consolidada no sentido de que “
o art. 60, § 8º, da Lei n.º 8.213/91, é claro ao prever que o prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível, o que implica dizer que
haverá algumas situações em que a data não poderá ser fixada, não se extraindo dessa conclusão a obrigatoriedade legal de fixação do termo final da prestação concedida na via judicial
[...]
” (TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 024160343984, Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR
, Terceira Câmara Cível, DJ 11/06/2021).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. PROVA PERICIAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA CONFIGURADA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO QUE SE IMPÕE.
PRAZO PARA CESSÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 60, §§8º E 9º, DA LEI Nº 8.213/1991. INOCORRÊNCIA.
[...]
As peculiaridades do caso não viabilizam fixação de um marco temporal para cessação do benefício sem que se tenha certeza do estágio em que se encontra moléstia da recorrida, compreensão que guarda sintonia com a jurisprudência do e. STJ, segundo a qual [...]o art. 60, § 8
º
. da Lei 8.213/1991, é claro ao consignar que o prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível, o que implica reconhecer que haverá casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo que se falar, assim, na obrigatoriedade legal de fixação do termo final da prestação concedida na via judicial
.[...] (AgInt no AREsp 1539870/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) 3.
Nesse contexto, não se pode alegar que a sentença impugnada teria negado vigência ao art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei 8.213/1991.
(
TJES
, ACi nº 035150130959, Relª. Desª.
JANETE VARGAS SIMÕES
, Primeira Câmara Cível, DJ 11.1.2022 – destaquei).

ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LESÃO ORTOPÉDICA. Incapacidade temporária para o trabalho.
Termo final
.
Descabimento
. Evidenciado através da perícia médica que o segurado do INSS sofreu queda no exercício da atividade de carpinteiro, estando total e temporariamente incapacitado para o trabalho em virtude de lesão no joelho, deve ser concedido o auxílio-doença.
Conforme art. 60, §§ 8º e 9º da Lei nº 8.213/91, sempre que possível, deverá ser fixado um prazo de duração do benefício de caráter temporário. A perícia, porém, não faz uma previsão de recuperação e se fizesse seria um mero prognóstico, descabendo a fixação de termo final do auxílio-doença, no caso
. Apelação desprovida. (
TJRS
; AC 5106504-48.2021.8.21.0001, Rel. Des.
TÚLIO DE OLIVEIRA MARTINS
, Décima Câmara Cível, DJ 2.10.2022 – destaquei).

Ademais, em caso similar ao ora posto, assim decidiu recentemente o eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Nexo causal comprovado. Conjunto probatório que demonstra que as lesões são decorrentes de acidente de trabalho. Beneficio devido é o auxilio-doença.
Incapacidade total e temporária comprovada
.
Necessidade de submissão à cirurgia
.
Possibilidade de recuperação plena.
Auxílio-doença devido até a recuperação da parte autora
. Impossibilidade de se fixar o termo final
.
Inviabilidade de se apontar o dia exato em que cessará a incapacidade,
considerando a necessidade de submissão a procedimento cirúrgico
. Sentença mantida
. [...] (
TJPR
; ApCiv nº 0009599-33.2019.8.16.0112, Rel. Des.
ROTOLI DE MACEDO
, Sétima Câmara Cível, DJ 16.11.2022 – destaquei).

Verifica-se, assim, inexistir qualquer mácula na sentença quanto ao termo final do benefício, devendo, por tal razão, ser preserv
ad
o o marco estabelecido, qual seja,
até que seja aferida a capacidade para o trabalho e para a sua vida habitual através de perícia médica realizada pelo INSS, garantida a manutenção do benefício pelo prazo mínimo de 01 (um) ano após o procedimento cirúrgico.

No que se refere, por sua vez, ao índice de correção, verifico que a sentença estabeleceu que “
as prestações vencidas deverão ser
corrigidas monetariamente pelos índices do IPCA-E
desde a data em que cada verba deveria ter sido paga, e juros de mora segundo os índices de remuneração da caderneta de poupança a contar da citação, nos termos do julgamento com percussão geral do Tema 810 proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal
” – (fl. 83).

Ocorre que, diversamente do estabelecido, esta eg. Corte já consolidou orientação no sentido de que as condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública
sujeitam-se à incidência do INPC
, para fins de correção monetária, contabilizada a partir do vencimento das respectivas prestações, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, devidos a partir da citação, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO
. [...]
CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC
. [...]
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009
) [...]. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). (TJES, ACi 024160342820, Relª. Desª.
JANETE VARGAS SIMÕES
, Primeira Câmara Cível 14.10.2022 - destaquei).

[...] Consoante precedente firmado no julgamento do REsp nº1.495.146/MG pelo c. STJ(Tema 905),
sobre a condenação imposta na sentença, de natureza previdenciária, incide correção monetária pelo INPC e não pelo IPCA-E
. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES, ACi nº 024180231565, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJ 22.3.2022).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso única e exclusivamente para estabelecer que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Em razão do parcial provimento do recurso, deixo de fixar os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

1

Curso Prático de Direito Previdenciário, 11 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2014. p. 403.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/02/2023 às 16:47:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45218901022023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. PRAZO PARA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE SE FIXAR O TERMO FINAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
A Lei 8.213/91, exige, para o caso de: (i) aposentadoria por invalidez, incapacidade total e permanente para o trabalho (art. 42); (ii) auxílio-acidente, incapacidade parcial e permanente para o trabalho (art. 86); e auxílio-doença acidentário, incapacidade temporária para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivas (art. 59). E, obviamente, em todas essas situações é necessária a demonstração de nexo de causalidade entre a incapacidade detectada e o exercício da atividade laboral.
2.
Não procede a afirmação do INSS de que seria imprescindível a fixação do termo final do benefício, afinal, “[...] o art. 60, § 8º, da Lei n.º 8.213/91, é claro ao prever que o prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível, o que implica dizer que haverá algumas situações em que a data não poderá ser fixada, não se extraindo dessa conclusão a obrigatoriedade legal de fixação do termo final da prestação concedida na via judicial [...]” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024160343984, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, J 23/03/2021, DJ 11/06/2021).
3
.
As condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, contabilizada a partir do vencimento das respectivas prestações, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, devidos a partir da citação, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.